Tribunal: STF
Processo: ARE 1414962
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE ORIUNDA BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REVISÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 638.483. TEMA 414 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM DE 02/94. PENSÃO POR MORTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    Na linha dos precedentes da Terceira Seção do STJ, a concessão e a revisão de pensão por morte, independentemente das circunstâncias do falecimento do segurado, são de natureza previdenciária, e não acidentária típica, o que torna competente a justiça Federal para o processo e o julgamento do feito, afastando-se a aplicação da Súmula 15/STJ (CC 62.531/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJU 26/03/2007).” (Doc. 14, p. 1) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Docs. 16 e 18). 



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 109, I, da Constituição Federal. Defende a incompetência da Justiça Federal para julgamento e processamento do feito. Alega que o acórdão ora recorrido “acolheu a tese de que, não se tratando de ação onde se debata os requisitos para concessão do benefício de natureza acidentária, a Justiça Federal é competente para processar e julgar o feito” e, assim, divergiu da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 638.483, Tema 414 da Repercussão Geral (Doc. 20, p. 2-3). Afirma que, sendo “o benefício de natureza acidentária, independente da natureza da demanda, concessória ou revisional, a Justiça Estadual é competente para seu julgamento” (Doc. 20, p. 5). Ao final, pugna pelo provimento do recurso.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 21).



    O Tribunal a quo afastou a aplicação do Tema 414 da Repercussão Geral, por entender que o feito teria peculiaridades que o distinguiriam da matéria discutida no referido paradigma, e inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 283 do STF (Doc. 23).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo merece prosperar.



    In casu, cuida-se, na origem, de ação individual ajuizada por pensionista para o cumprimento de decisão transitada em julgado proferida em ação civil pública, objetivando o reconhecimento do direito à aplicação do índice IRSM de fevereiro de 1994 na correção monetária dos salários-de-contribuição do benefício acidentário originário.



    Discute-se, assim, a competência para processar e julgar pedido de revisão de benefício de pensão por morte oriundo de ação acidentária.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.483, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 31/08/2011, Tema 414 da Repercussão Geral, reafirmou sua remansosa jurisprudência sobre a matéria e fixou a seguinte tese: 



    “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho.” 



    Por oportuno, trago à colação a ementa do julgado, in verbis:



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho.”



    Com efeito, esta Suprema Corte tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de que as ações que tratam de revisão de benefício oriundo de ação acidentária são de competência da Justiça Estadual Comum. Nesse sentido foram as seguintes decisões: RE 351.528, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJe de 31/10/2002, RE 786.812, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 02/10/2015; RE 873.238, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/03/2016; ARE 1.406.466, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/02/2023; e ARE 1.410.019-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 09/01/2023.



    Saliente-se, ainda, que, recentemente, a Ministra Cármen Lúcia, ao julgar o ARE 1.413.558, também interposto pelo INSS em demanda idêntica à presente, deu-lhe provimento com os seguintes fundamentos:



    “É de se acolher a alegação do agravante quanto à apontada afronta ao inc. I do art. 109 da Constituição da República, pois, apesar de tratar-se de revisão de cálculo de renda mensal inicial de pensão por morte, o benefício decorre de acidente de trabalho, a atrair a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar o feito. 



    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.410.019/PR, de minha relatoria, DJe 17.11.2022; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 975.153/RJ, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.12.2016; e no Recurso Extraordinário n. 873.238/ES, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.3.2016. 



    O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a Justiça comum estadual ser competente para processar e julgar causas referentes à revisão da renda mensal inicial em benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho.” (DJe de 09/01/2023, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu dessa orientação.



    Ex positis, PROVEJO o presente AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para declarar a competência da Justiça Comum Estadual para o julgamento e processamento do presente feito.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente